Tribunal: STF
Processo: ARE 1503858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, extrai-se dos autos que o 2º autor foi vítima de furto no dia 17/02/2017, sexta-feira, entre as 20:00 e 21:00, na cidade de São Paulo, quando sua carteira foi levada por terceiros.



    Conforme demonstram os autos, o 2º autor efetuou o Boletim de Ocorrência de imediato, ocasião na qual ele não mencionou que estava de posse do cartão bancário da conta referente ao Condomínio, tendo o 2º autor se dado conta de que entre os documentos furtados estava o cartão magnético da conta do Condomínio somente ao retornar a B.Hte, tendo inclusive realizado novo Boletim de Ocorrência para complementar a informação em 06/03/2017. Assim, de pronto resta demonstrado que não houve a imediata comunicação do furto/extravio do cartão para que a CEF providenciasse o bloqueio da conta, procedimento que deve ser realizado pelo correntista/responsável pela conta de imediato.



    Prosseguindo a análise, observo pelo teor do documento RELAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS apresentado pelos autores, que conquanto tenham sido lançados contabilmente na segundafeira dia 20 diversas movimentações realizadas na conta do Condomínio, é de se ver que a realização das mesmas ocorreu entre os dias 17/02/2017 a 20/02/2017, razão pela qual houve a obediência aos limites diários de R$1.500,00 para saque e R$3.000,00 para ENVIO TEV, além das operações de compra a débito não terem ultrapassado R$3.000,00 diários.



    De se registrar que todas as operações contestadas foram realizadas antes da comunicação à CEF do furto do cartão magnético.



    Observo ainda que a despeito do 2º autor afirmar em seu depoimento que a senha do cartão magnético não estava anotada juntamente com os objetos/documentos furtados, o fato é que remanesce dúvidas quanto a tal fato, eis que como o 2º autor sequer tinha ciência de que o cartão magnético estava dentre os objetos furtados, só descobrindo tal fato ao retonar a Belo Horizonte, resta assim a possibilidade de que juntamente com os objetos/documentos furtados também estivesse alguma anotação referente à senha do cartão magnético, eis que somente de posse de tais dados é que o golpista poderia efetuar transações comerciais com o cartão magnético do autor.



    A propósito da situação, a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a responsabilidade do banco nos casos em que o golpista tem acesso a sua senha pessoal, pois nesta situação resta configurada a culpa exclusiva da vítima, afastando eventual responsabilidade da instituição financeira. (...)



    Portanto, ante a configuração da culpa exclusiva da vítima, fica inviabilizada a configuração de danos morais e materiais como pretendido. Não há, nessas razões, substrato probatório apto a amparar a pretensão autoral, eis que não configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela CEF. (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente